Tribunal: TJMT
Processo: 1026117-22.2023.8.11.0002
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1026117-22.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[YOUSSEF HANNA SABA HANNA - CPF: 850.021.351-53 (RECORRENTE), AMANDA TONDORF NASCIMENTO - CPF: 015.339.051-42 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (RECORRIDO), CHRISTIANO DRUMOND PATRUS ANANIAS - CPF: 917.950.286-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO.
INCOMPETÊNCIA POR NECESSIDADE DE PERÍCIA.
PROVA DISPENSÁVEL. JUIZADO COMPETENTE. DOCUMENTO NÃO IMPUGNADO ESPECIFICAMENTE. PRELIMINAR REJEITADA.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ
NÃO CARACTERIZADA.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE
PROVIDO.

1.
O Juizado Especial Cível é incompetente para processar e julgar

causas

cíveis
de
maior

complexidade
,
tendo

como
base o
objeto da prova e não o direito material discutido
, o que
ocorre

apenas

quando

houver a ne cessidade de produção de prova

pericial

complexa
.

É
dispensável
a
produção
de
prova

pericial
e
o
Juizado
Especial é
competente
,
quando o objeto da prova for documento e este

não

foi

impugnado

especificamente
pela
parte

adversa
.

2.
A litigância de má-fé se caracteriza pela prática dolosa de alguma das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC.

Havendo

cessão
de
crédito

sem

no
tificação
do
devedor
, o
fato
d
e
a parte
devedor
a

alegar
a
inexistência
de
relação

jurídica
com a parte
reclamada
,
que é

cessionária
do
crédito
,
não

evidencia

litigância
de
má-fé
.

3.
Recurso

Inominado

conhecido
e
parcialmente

provido
.

4.
S
em

custas
e
honorários

advocatícios

(art. 55 da Lei n. 9.099/95).

Recurso

Inominado
:
1026117-22.2023.8.11.0002

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE

Recorrente
:
YOUSSEF HANNA SABA HANNA

Recorrido
:
FUNDO DE INVESTIMENTO EM
DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

YOUSSEF HANNA SABA HANNA
ajuizou

reclamação

indenizatória

em
face de FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NÃO PADRONIZAD
O.

O
juízo
singular
decidiu
a
reclamação

concluindo
que
a
parte

reclamada

comprova
a
relação

jurídica
entre as
partes
e
,
com o
termo
de
cessão
de
crédito
,
o direito de cobrar e negativar o nome do reclamante
.
Julg
ou

improcedentes

os

pedidos
da
inicial
.

O
R
ecurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamante
,
sustentando
que:
a) a
matéria
é
complexa

por

necessitar
de
perícia
e
por

isso
o
Juizado
Especial
Cível
é
incompetente
. b)
exerceu o direito de acesso à justiça e por

isso

não

agiu
com
má-fé
.
R
equereu
o

provimento do recurso para reformar a sentença e extinguir o processo

sem

julgamento
do
mérito
,
em

razão
da
incompetência
dos
Juizados

Especiais

Cíveis
,
ante a
necessidade
de
perícia

grafotécnica

nas

assinaturas
do
contrato
,
ou

afasta
r
a
condenação

por

litigância
de
má-fé
.

Mesmo

intimad
a,
a
parte

reclamada

deixou
de
apresentar

suas

contrarrazões
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo
a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do
Poder

Judiciário
.

Incompetência

em

razão

da
matéria
.

Nos
termos
do
artigo
3º da Lei
nº
9.099/95, o
Juizado Especial Cível é competente para processar e julgar

causas

cíveis
de
menor

complexidade
.

Em

relação

ao

conceito
de
menor

complexidade
, o
Enunciado
54 do
Fórum
Nacional de
Juizados

Especiai
s

estabelece
que
este
leva
em

consideração o objeto da prova e não o direito material discutido
:

ENUNCIADO 54 – A
menor

complexidade
da causa para a
fixação
da
competência
é
aferida

pelo

objeto
da
prova
e
não

em
face do
direito
material.

Mesma

exegese
é
ex
traída
da
jurisprudência
do STJ:

PROCESSUAL CIVIL.

MANDADO DE SEGURANÇA.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.

COMPLEXIDADE DA CAUSA.

NECESSIDADE DE PERÍCIA.
(...) 3. O art.
3º da Lei 9.099/95
adota

dois

critérios

distintos
–
quantitativo
(valor
econômico
da
pretensão
)
e
qualitativo
(
matéria

envolvida
) – para
definir
o que
são
“
causas

cíveis
de
menor

complexidade
”.

Exige
-
se a

presença
de
apenas
um
desses

requisitos
e
não
a
sua

cumulação
, salvo
na

hipótese
do art.
3º, IV, da Lei 9.099/95.

Assim
,
em

regra
, o
limite
de 40
salários

mínimos

não
se
aplica

quando
a
competência
dos
Juizados

Especiais

Cíveis
é
fixada
com base
na

matéria
. (...) (STJ RMS 30170/SC, Rel.
Ministra
NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
05/10/2010,
DJe
13/10/2010)

Assim

sendo
,
os

Juizados

Especiais

Cíveis

não

são

competentes
para
processar
e
julgar

causas

em
que for
necessária
a
produção
de
prova

pericial

complexa
.

Em

análise
dos autos,
não
é
necessária
a
produção
da
prova

pericial

grafotécnica
para
apurar
se a
rubrica

constante
no

contrato

foi

efetivamente

feita
pela
parte

reclamante
,
visto
que
não

houve

impugnação

específica
da
parte

contrária

quanto

os

documentos

apresentados
com a
contestação
.

No
caso

concreto
,
por

não

ser

necessária
a
produção
de
prova

pericial
,
não
se
trata
de
matéria

complexa
e

este

juízo é competente para processar e julgar a presente

demanda
.

Litigância
de
má-fé
.

A litigância de má-fé se caracteriza pela prática

dolosa
de
alguma
das
hipóteses

previstas
no
artigo
80 do CPC.

Não

destoa
a
jurisprudência
do STJ:

(...) 1.
Segundo a

reiterada

jurisprudência

deste
Superior Tribunal de
Justiça
, a

mera

utilização

de
recursos

previstos

em

lei
não

caracteriza
,
por

si

só
,
litigância
de
má-fé
,
devendo

ser

demonstrado

o
caráter

manif
estamente

infundado
do
reclamo

ou
o
dolo
da
parte

recorrente

em

obstar
o

normal
trâmite
do
processo
, o que
não
se
vislumbra
no
caso

concreto
. 2. Embargos de
declaração

acolhidos
,
sem

efeitos

infringentes
, para
sanar

a

omissão

acerca
da
apontada

lit
igância
de
má-fé
. (STJ
EDcl

nos

EDcl
no
AgInt
no
AREsp
563.934/SC, Rel.
Ministro
MARCO BUZZI, QUARTA TURMA,
julgado

em
16/02/2017,
DJe
22/02/2017)

Em

exame
dos autos,
não
se
vislumbra
a
ocorrência
de
qualquer

hipótese

tipificada
e,
muito

menos
, o
caráter

manifestamente

infundado
daparte
reclamante

ou
o
seu

dolo

em

obstar
o
normal
trâmite
do
processo
.

Vale
ressaltar
,
que
o

fato

de a
parte
reclamante

ter

alegado

em

sua

Petição

Inicial
a
inexistência
de
relação

jurídica
com a parte
reclamada
e
est
a
última

ter

con
s
egu
i
d
o

demonstrar
a
origem
do
débito
, no
presente

caso
,
não

evidencia

litigância
de
má-fé
. Isso porque
,

houve

cessão
de
crédito
da
credora

originária

em
favor da parte
reclamada
, da qual
a parte
reclamante

não

tinha

conhecimento
,

por

não

ter

sido

notificada
.

Por

esta

razão
,
não

merece

acolhimento
o
pleito
de
litigância
de
má-fé
.

Dispositivo
.

Posto

isso
,
conheço

do
Recurso

Inominado
e
dou-lhe

parcial

provimento
,
tão

somente
para
afastar
a
condenação

em

litigância
de
má-fé
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
provimento

parcial
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Dire
ito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2024